Tribunal: TJDFT
Processo: 0754002-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. PROCEDIMENTOS. MATERIAIS. PRÓTESE CUSTOMIZADA. JUNTA MÉDICA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1. O julgamento conjunto do agravo de instrumento e do agravo interno quando versam sobre a mesma questão de mérito privilegia os princípios da celeridade e economia processual.
2. A prótese é de cobertura obrigatória quando ligada ao ato cirúrgico (art. 10, VII, da Lei 9656/98), está sujeita à regularização na Anvisa (art. 8o, III, da RN 465/2021 e art. 3o da RDC 305/2019).
3. Em caso de divergência entre a prescrição do profissional assistente e o plano de saúde, o impasse deve ser resolvido por junta médica/odontológica, nos termos da RN 424/17.
4. A ausência de elementos para afastar o parecer da junta médica/odontológica impede o reconhecimento da probabilidade do direito.
5. Negou-se provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno.